Tribunal: TJSP
Processo: 2079751-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação revisional de contrato. Decisão que indeferiu antecipação de tutela. Insurgência. Contrato que previu taxa mensal de juros de 1% ao mês e adotou o IGP-DI como índice de reajuste. Inexistência da alegada capitalização de juros e de ilegalidade na adoção do referido índice. Precedentes. Ausência de plausibilidade do direito

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação revisional de contrato. Decisão que indeferiu antecipação de tutela. Insurgência. Contrato que previu taxa mensal de juros de 1% ao mês e adotou o IGP-DI como índice de reajuste. Inexistência da alegada capitalização de juros e de ilegalidade na adoção do referido índice. Precedentes. Ausência de plausibilidade do direito alegado.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079751-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são agravantes GILMAR
PEREIRA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA JOSÉ DE JESUS ALVES
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079751-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2079751-07.2020.8.26.0000
Agravantes: Gilmar Pereira Alves e outra
Agravada: Central Park Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca de Cotia SP
Juiz: Dr. Seung Chul Kim
Voto no 23350
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda de
imóvel. Ação revisional de contrato. Decisão que indeferiu
antecipação de tutela. Insurgência. Contrato que previu taxa
mensal de juros de 1% ao mês e adotou o IGP-DI como índice de
reajuste. Inexistência da alegada capitalização de juros e de
ilegalidade na adoção do referido índice. Precedentes. Ausência de
plausibilidade do direito alegado.
Agravo não provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel movida por GILMAR PEREIRA
ALVES e outra, em relação a CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., que indeferiu a tutela provisória requerida pelos
autores.
Inconformados, eles requereram a concessão de efeito ativo
ao recurso para concessão da tutela antecipada e, no mérito, a confirmação
dessa decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079751-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravo é tempestivo e não foi preparado por serem os
autores beneficiários da assistência judiciária.
É o relatório.
Os autores alegam, em suma, que adquiriram de terceiros
direitos relativos a imóvel objeto de contrato de compromisso de compra e
venda celebrado com a ré, pelo qual se obrigaram a pagar 36 parcelas de
R$ 530,00 que seriam corrigidas pelo IGP-DI, vencendo a primeira em 10
de julho de 2013.
Afirma que esse índice não é adotado por instituições
financeiras e a ré pratica anatocismo, sendo de R$ 1.345,68 o valor da
última parcela paga.
Nesta ação, requereu antecipação de tutela para: (a)
consignar o valor de R$ 724,05, entendido como correto; (b) ser
determinada sua a manutenção na posse no bem; (c) a sustação e/ou o
cancelamento do leilão extrajudicial e/ou judicial; (d) seja obstada a
negativação ou o protesto de seus dados junto aos órgãos de proteção ao
crédito.
Afirmou que os valores das parcelas serão disponibilizados
para acordo, assim que possível a quitação do financiamento, e que está
reservando valores, em conta especifica, para quitação.
Finalmente, pediu: (a) a declaração de abusividade e
ilegalidade da cobrança dos valores excessivos, com o afastamento dos
efeitos da inadimplência, tanto nas situações atingidas diretamente pelos
termos pactuados, quanto em seus reflexos (juros, atrasos de pagamento e
encargos); (b) a revisão da aplicação de juros abusivos; (c) a declaração da
nulidade das cláusulas contratuais, reconhecendo-se a ilegalidade da
adoção do IGP-DI como índice de reajuste contratual, devendo ser aplicado
o IPC ou a TR, conforme a que for mais favorável; (d) a aplicação dos
descontos proporcionais relativos as parcelas adimplidas de forma
adiantada; (e) a aplicação, após a aquisição, do índice mais favorável, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079751-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
saber, o INPC, não o IPCA; (f) a devolução dos valores pagos
indevidamente de forma simples, devendo ser devolvidos em dobro em
caso de má-fé; (g) o saneamento de todos os desconfortos que relatou.
Constou no contrato que o pagamento do preço de R$
95.400,60 seria feito em 36 parcelas de R$ 530,00, reajustadas de acordo
com a variação mensal do IGP-DI, mês a mês, acrescidas de juros de 1%
ao mês, e que, em razão da defasagem entre a data de referência e a
divulgação do índice diferencial, o cálculo seria realizado com base na
variação do índice referencial ocorrida entre a o segundo mês anterior ao
mês de assinatura do contrato e o segundo mês anterior ao vencimento de
cada parcela.
A quitação do preço ficou condicionada à apuração de
eventual diferença verificada após o pagamento da última parcela, ainda
que se tal ressalva não conste expressamente dos avisos de pagamento.
Não se vislumbra, prima facie, capitalização dos juros de 1%
ao mês indicados no contrato.
Em cálculo realizado no site DRCALC, com a taxa de juros
aplicada de forma simples, o que resulta em juros anuais de 12%, o valor
atual da parcela seria de R$ 1.404,60, inferior ao informado pelo autor,
conforme se verifica pelos dados copiados abaixo:
Descrição do cálculo

Valor Nominal
R$ 530,00
Indexador e metodologia de cálculo
IGP-DI
(FGV)
-
Calculado pro-rata die.
Período da correção
10/7/2013 a 1/3/2020
Taxa de juros (%)
1 % a.m. simples
Período dos juros
10/7/2013 a 1/3/2020
Dados calculados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079751-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Fator de correção do período
2426 dias
1,465271
Percentual correspondente
2426 dias
46,527140 %
Valor corrigido para 1/3/2020
(=)
R$ 776,59
Juros(2426 dias-80,86667%)(+)
R$ 628,01
Sub Total (=)
R$ 1.404,60
Valor total
(=)
R$ 1.404,60
(Fonte:http://www.drcalc.net/correcao2.asp?descricao=&valor=530%2
C00&diainiSelect=10&mesiniSelect=7&anoiniSelect=2013&diafimSelect=1&mesfimSele
ct=3&anofimSelect=2020&prorata=s&indice=8&juro=1&periodojuro=m&capitalizacao=s
&inicialjuros=&finaljuros=&multa=0%2C00&honorario=0%2C00&Executar2=Executar+
o+c%E1lculo&ml=Calc&it=3).
Inexistindo a capitalização, de acordo com essa análise
sumária, desnecessária a discussão sobre sua legalidade.
Ademais, não se vislumbra ilegalidade no índice adotado
pelo contrato, calculado pela FGV, instituição que fornece índices para
correção monetária aplicados comumente no país, fato este notório.
Menciono, sobre essas temas, precedentes deste E.
Tribunal:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Critério de reajuste das
parcelas do preço e do saldo devedor Legalidade da adoção do IGP-DI e
de juros de 1% ao mês, não capitalizáveis como critérios de indexação e
de amortização da dívida Orientação do STJ a respeito da matéria Prática
de anatocismo não configurada Conclusão da perícia contábil Cálculo do
saldo devedor equivocado Depósito judicial em excesso Restituição do
valor pago indevidamente Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação
Cível 0020593-54.2011.8.26.0361; Relator (a): Francisco Loureiro;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes -
2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2013; Data de Registro:
16/08/2013).
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Revisional de contrato
Procedência em parte
Inconformismo da autora, que pretende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079751-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
alteração do índice de reajuste para o INPC, por ser mais vantajoso
Não cabimento - Negociação que ocorreu livremente entre as partes, sem
qualquer vício de vontade Ausência de abusividade na estipulação do
índice IGP-DI por não estar em desacordo com o ordenamento legal
Recurso a que se nega provimento. (TJSP; Apelação Cível
9094763-59.2008.8.26.0000; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 1. VARA
DISTRITAL; Data do Julgamento: 15/04/2014; Data de Registro:
24/04/2014).
Ação revisional Compromissos de compra e venda de imóvel com
preço parcelado Índice de correção monetária (IGP-DI) que não é
abusivo ou ilegal Legalidade de cobrança de resíduo inflacionário
anual Precedentes da 4a. Câmara de Direito Privado e do STJ Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1008578-08.2016.8.26.0152; Relator
(a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro
de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 28/09/2017; Data de
Registro: 04/10/2017).
Nego, pois, provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator